Tribunal: TJMT
Processo: 1002575-78.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002575-78.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), THAIS EMILIA SIQUEIRA SILVA - CPF: 052.244.981-63 (IMPETRANTE), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZA DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIOMAR DEITOS - CPF: 924.524.189-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOQUEBEDE FELTRIN MEDEIROS - CPF: 001.634.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON LOPES RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU EM PARTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – OPERAÇÃO
RED MONEY
– APREENSÃO DE BENS – COBRANÇA DE TRIBUTOS REFERENTES A VEÍCULOS APREENDIDOS E ACAUTELADOS EM FAVOR DA POLÍCIA CIVIL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E EXCLUSÃO DOS PROTESTOS – VIABILIDADE – DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO DOS BENS EM SENTENÇA CONDENATÓRIA – COBRANÇA ILEGAL – PERTINÊNCIA DA COBRANÇA SOMENTE EM RELAÇÃO AO ANO DA APREENSÃO – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Inviável a cobrança de tributos relacionados à propriedade de veículos apreendidos em ação penal e acautelados em favor da Polícia Judiciária Civil, mormente se existe sentença condenatória determinando o perdimento dos bens em favor do Estado de Mato Grosso.

Se os veículos foram apreendidos em agosto/2018, é ilegal a cobrança dos tributos somente a partir de 2019.

Comprovada a existência de violação ao direito líquido e certo do impetrante, imperioso reconhecer a procedência parcial do pedido mandamental para determinar a baixa das cobranças ilegais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Thais Emília Siqueira Silva
contra suposto ato ilegal praticado pela

Juíza da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante afirma que responde à ação penal n. 0005298-63.2020.811.0042, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, § 3º, Lei n. 12850/13 e lavagem de capitais (art. 1º, § 1º, inciso II e § 4º, Lei n. 9.613/98).

Relata que, com a deflagração da denominada “
Operação Red Money
”, foi determinado pela autoridade apontada como coatora nos autos n. 25901-31.2018.811.0042, o bloqueio de contas, sequestro e a restrição de veículos junto ao DETRAN, dentre eles o VW/Fox (placa QBS-8534), o caminhão trator Mercedez Benz (placa

NDC-4735), o caminhão trator Mercedez Benz (placa QCT8732) e o semirreboque (placa AUJ-5223), todos de sua propriedade.

Assevera que a autoridade policial solicitou o acautelamento dos veículos citados e, conforme decisão proferida nos autos n. 31989-85.2018.811.0042, o juízo
a quo
autorizou o empréstimo provisório e por tempo indeterminado dos bens apreendidos, nomeando como responsáveis e fiéis depositários os delegados de polícia.

Reforça que nenhum dos veículos apreendidos foi restituído à impetrante e que inclusive foi decretado o perdimento dos bens na sentença condenatória, cuja ação penal encontra-se em fase de recurso.

No entanto, afirma que a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT não comunicou os órgãos competentes quanto à apreensão e utilização dos veículos pelo poder público, motivo pelo qual foi inscrita na dívida ativa do Estado, em razão do não recolhimento do IPVA e do licenciamento anual dos bens, inscrição indevida que tem lhe causado enormes prejuízos.

Com essas considerações, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para “
determinar que a autoridade impetrada comunique a SEFAZ e o DETRAN-MT que os veículos não estão mais em posse da autora e determinar a exclusão dos protestos no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária
” (Id.

157700162).

Juntou documentos (Id.

157700694 a Id. 157700695 e Id. 157781150 a Id. 157781177).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 158172663).

Mediante solicitação, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id. 159647651), acompanhadas da documentação pertinente (Id. 159647652 e Id. 159647654).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial da ordem
(Id. 160015678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade da ação mandamental, conheço do vertente
writ
.

Consoante dispõe o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança é o remédio cabível para a defesa de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, voltado a instrumentalizar medida de controle para afastar ilegalidade ou abuso de poder.

Na hipótese, o documento de Id. 157781176 denota que a impetrante foi inserida na dívida ativa pela Procuradoria Geral do Estado, em razão dos débitos relativos ao IPVA e ao Licenciamento Anual dos veículos VW/Fox (placa QBS-8534), o caminhão trator Mercedez Benz (placa

NDC-4735), o caminhão trator Mercedez Benz (placa QCT8732) e o semirreboque (placa AUJ-5223).

No entanto, os referidos veículos foram apreendidos com a deflagração da denominada “
Operação Red Money
”, sendo determinado pela autoridade apontada como coatora o sequestro e a restrição de veículos junto ao DETRAN, nos autos n. 25901-31.2018.811.0042 (Id. 157781150).

Além disso, conforme decisão proferida nos autos n. 31989-85.2018.811.0042, o juízo
a quo
determinou o acautelamento e autorizou o empréstimo provisório e por tempo indeterminado dos citados veículos, nomeando como responsáveis e fiéis depositários os delegados de polícia (Id.

159647652).

Logo, não há dúvidas de que a impetrante não exerce a posse, uso ou fruição dos citados veículos desde o dia 8.8.2018, data da apreensão.

Com efeito, conquanto a autoridade apontada como coatora tenha consignado na decisão de acautelamento dos bens a determinação para a notificação do DETRAN a fim de que “
isente os veículos das taxas do Detran e do IPVA, conforme legislação vigente, pelo período em que estiver sendo utilizado pela Polícia Judiciária Civil
” (
sic
), ao que parece, o referido órgão não foi cientificado da ordem judicial.

Aliás, importante consignar que a impetrante foi condenada nos autos da ação penal n. 0005298-63.2020.811.0042, oportunidade em que o juízo
a quo
decretou o perdimento dos bens em favor do Estado de Mato Grosso, conforme se verifica no Id. 157781174.

Nesse contexto, imperativo concluir que a cobrança do IPVA e do licenciamento dos veículos referente ao período em que estão aprendidos e acautelados por ordem judicial se mostra ilegal.

Conforme bem explicitado no parecer de Id. 160015678, “
a retirada dos poderes relativos à propriedade e, consequentemente à posse, desvirtua o fato gerador do IPVA, tornando impossível ao Fisco proceder à sua cobrança, pois o ‘direito de propriedade sem posse, uso, fruição e incapaz de gerar qualquer tipo de renda ao seu titular deixa de ser, na essência, direito de propriedade, pois não passa de uma casca vazia à procura de seu conteúdo e sentido, uma formalidade legal negada pela realidade dos fatos” (STJ, RESP nº 963.499/PR – Relator: Min. Herman Benjamin – Segunda Turma – DJe 14.12.2009)
”.

Portanto, considerando que os veículos mencionados foram apreendidos no mês de agosto/2018, permanecendo sob a custódia estatal desde então, inclusive com a decretação de perdimento em favor do Estado de Mato Grosso em decorrência de sentença condenatória, afigura-se impertinente a cobrança de IPVA e Licenciamento Anual a partir do ano de 2019.

Assim, assiste parcial razão à impetrante quanto à necessidade de excluir as cobranças registradas SGDA - Sistema de Gerenciamento de Dívida Ativa Negociação de Pagamento (Id. 157781176), devendo persistir unicamente a cobrança da CDA n. 20181148198, referente ao IPVA do ano de 2018.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem parcialmente
para afastar a cobrança de IPVA e Licenciamento anual dos veículos VW/Fox (placa QBS-8534), o caminhão trator Mercedez Benz (placa

NDC-4735), o caminhão trator Mercedez Benz (placa QCT8732) e o semirreboque (placa AUJ-5223), a partir de 2019, com a consequente baixa das dívidas ativas desse período registradas no nome/CPF da impetrante.

Oficie-se ao juízo da 7
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
para que adote as providências necessária para o integral cumprimento da presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023